Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que condenou o IPREV/DF e o Distrito Federal ao pagamento de R$ 29.715,69 a título de indenização por dano material, em razão da demora da concessão de aposentadoria para a autora. Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do IPREV/DF e, no mérito, argumenta que o trâmite do processo de aposentadoria ocorreu em diversos órgãos, em observância à legalidade, sendo que não houve qualquer morosidade da parte técnica apta a causar qualquer dano à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar, preliminarmente, a legitimidade passiva do IPREV/DF e, no mérito, a ocorrência de dano material em razão da alegada demora na concessão da aposentadoria na hipótese em que entre o pedido administrativo (15/4/2021) e a concessão da aposentadoria (1/10/2021) decorreu o período de 169 dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o IPREV/DF detém legitimidade passiva, pois criado sob a forma de autarquia em regime especial e vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento do Distrito Federal para ser o gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (art. 3o da Lei Complementar Distrital no 769/2008). Já o Distrito Federal consiste em garantidor das obrigações assumidas pelo Iprev/DF, de modo a responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários dos segurados e dependentes (art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008).
4. A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o). A demora injustificada da Administração em decidir sobre o requerimento contraria o direito à duração razoável do processo administrativo (CF/1988, art. 5°, inc. LXXVIII) e o princípio da eficiência (CF/1988, art. 37).
5. A Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXVIII, garante a duração razoável do processo administrativo, de modo que possível o controle do prazo de instrução em caso de demora excessiva, que, no entanto, entendo que deve ser aferida à luz da complexidade do processo administrativo. 5.1. Em não havendo um parâmetro fixado pelo legislador, adequada a fixação do prazo de 3 (três) meses para a realização da instrução, acrescido do prazo de 30 dias fixado pelo art. 49 da Lei no 9.784/1999 para a decisão, de modo a considerar o prazo de 4 (quatro) meses como parâmetro para aferir a razoável duração do processo, sendo ônus da Administração a demonstração de justa causa, caso ultrapassado tal prazo. 5.2. Hipótese que a Administração não comprovou um razoável motivo para a demora do processo.
6. Considerando que a servidora apresentou o requerimento de concessão de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição em 15/04/2021, o prazo para a concessão da aposentadoria se encerrou em 15/08/2021, de modo que a servidora trabalhou pelo período excedente de um mês e 16 dias. 6.1. Considerada sua remuneração mensal, é a ela devido o valor de R$ 11.183,88.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedente em parte o pedido de indenização por danos materiais, condenando aos réus ao pagamento da quantia de R$11.183,88 (onze mil cento e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), mantida a sentença nos demais termos. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Jurisprudência citada: STF, RE 576779 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 03-06-2008; STJ, AgInt no REsp n. 1.730.704/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 15/4/2019; AgInt no REsp n. 1.694.600/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 29/5/2018; TJDFT, Acórdão 1915073, 0713937-10.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/08/2024, Publicado no DJE: 11/09/2024; Acórdão 1931280, Recurso Inominado 0707573-91.2024.8.07.0016, Relatora MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 07/10/2024, Publicado no DJE: 16/10/2024.